Tribunal: TJDFT
Processo: 0727244-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.169. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MS 7.253/97. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PROCESSO No 32.159/97. APLICAÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EXEQUENDO TRANSITADO EM JULGADO APÓS DECISÃO DO STF NO RE No 870.947. INEFICÁCIA DO TÍTULO JUDICIAL QUANTO A ESSE ASPECTO. ART. 535,§ 5o, DO CPC. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1.170. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO.
1. Sem razão o Ente Federado quanto à preliminar aventada a fim de suspender o feito de origem por enquadrar-se no Tema 1.169 do STJ, em que houve determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria. Verifica-se que a questão não foi objeto da decisão agravada, sequer foi alegada pela impugnação à execução manejada pelo Distrito Federal. Incabível análise no presente recurso, sob pena de supressão de instância.
2. Considerando que a matéria acerca da exclusão das parcelas posteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 não foi objeto da decisão agravada, uma vez que sequer foi alegada pela impugnação ao cumprimento de sentença manejado pelo Distrito Federal, este Tribunal não pode dela conhecer, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao duplo grau de jurisdição.
3. Com relação à alegada ilegitimidade da parte exequente/agravada, registre-se que referida questão já foi objeto de recurso de apelação, tendo sido reconhecida a legitimidade ativa do exequente/agravado para ocupar o polo ativo do cumprimento individual de sentença instaurado na origem, não sendo cabível sua reanálise sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. No acórdão que julgou o RE no 870.947/SE, o excelso STF consignou que “o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
5. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo proferida pelo excelso STF produz efeitos a partir da publicação do acórdão. Nos termos do art. 27, da Lei no 9868/99, tal eficácia só pode ser restringida, ou postergada para a data do trânsito em julgado do acórdão ou outro momento posterior à publicação, por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Corte Constitucional, o que não ocorreu em relação ao acórdão proferido no RE no 870.947.
6. O acórdão objeto de execução nos autos de origem transitou em julgado após a publicação do acórdão do STF, proferido no RE 870.947, que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como fator de correção monetária, com repercussão geral reconhecida, e determinou a aplicação do IPCA-E em substituição. Assim, o acórdão exequendo, no tocante ao ponto em que estabeleceu a TR como fator de correção monetária dos créditos titularizados pelo agravado em face da Fazenda Pública, aplicou preceito legal que já havia sido considerado inconstitucional pelo excelso Pretório, em decisão com eficácia erga omnes, de modo que, em virtude do disposto no § 5o do art. 535 do CPC, há que se reconhecer a ineficácia do título executivo quanto ao fator de correção monetária estabelecido.
7. Ademais, e tendo em vista que a incidência da correção monetária é obrigatória em qualquer condenação, cabível a fixação, de ofício, do índice do IPCA-E.
8. Descabe a suspensão do processo para aguardar o desfecho do Tema no 1.170, dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida, por inexistir decisão neste sentido por parte do excelso Supremo Tribunal Federal.
9. Agravo de instrumento não provido.